Tribunal: TJBA
Processo: 8001614-85.2021.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001614-85.2021.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO RECÍPROCA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis interpostas por ambas as partes, rejeitou preliminares de ausência de interesse processual e prescrição, negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais, mantendo a nulidade de contratos de empréstimo consignado e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de análise da necessidade de comprovação de má-fé para repetição em dobro, à existência de engano justificável, à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS e ao pedido de compensação de valores.

3. Requer efeitos modificativos para afastar ou modular a restituição em dobro, reconhecer compensação e promover o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à necessidade de comprovação de má-fé e à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores; (iii) saber se os embargos de declaração podem ensejar rediscussão do mérito e prequestionamento sem a presença de vícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. Não há omissão quanto à restituição em dobro, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, adotando o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva.

7. Também não se verifica omissão quanto à modulação de efeitos do referido precedente, uma vez que o acórdão fundamentou a inaplicabilidade da limitação temporal ao caso concreto, destacando a natureza protetiva do CDC e a exigência de boa-fé objetiva nas relações de consumo.

8. Configura-se omissão, contudo, quanto ao pedido de compensação formulado pelo embargante, impondo-se a integração do julgado.

9. A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, exige a existência de obrigações recíprocas, líquidas e exigíveis entre as partes.

10. No caso, não restou comprovada a efetiva disponibilização de valores à autora em decorrência do contrato declarado nulo, pois os documentos apresentados referem-se a relação jurídica diversa, afastando a reciprocidade necessária à compensação.

11. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido compensatório, inexistindo afronta aos arts. 182, 368 e 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão quanto ao pedido de compensação, o qual é rejeitado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração somente se prestam à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a rediscussão do mérito, admitindo-se, contudo, o suprimento de omissão relativa a pedido não apreciado, sem alteração do resultado quando ausentes os requisitos jurídicos do pleito”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; art. 1.026, §2º.

CDC, art. 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 182, 368, 884, 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608/RS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
nº
8001614-85.2021.8.05.0216

em que figura como embargante
BANCO PAN S.A.

e embargad
a

JOSEFA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

em ACOLHER
PARCIALMENTE
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .